Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO PRESENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIMES DE DESACATO E DE RESISTÊNCIA. DOIS AGENTES PÚBLICOS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído a ré de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição. A prova dos autos demonstra, ainda, que a ré, consciente e voluntariamente, resistiu ativamente à abordagem policial e desacatou os agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
2. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e de resistência. Embora inseridas no mesmo contexto fático, as condutas foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se, portanto, autônomas e independentes: na primeira, houve a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos policiais, e na segunda, a de opor-se violentamente à execução de ato legal.
3. Quanto ao concurso formal próprio entre os delitos de desacato e de resistência, os autos dão conta de que a ré os praticou contra os dois policiais que a abordaram, devendo incidir o artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.